Tribunal: TJPA
Processo: 0806862-69.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806862-69.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DIOGO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DE RECONHECIMENTO PESSOAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra DIOGO GOMES DA SILVA. O réu foi absolvido das imputações relativas aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal) e extorsão mediante violência ou grave ameaça (art. 158, § 1º, do Código Penal), sendo condenado apenas pelo crime de receptação simples (art. 180 do CP), com pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, tendo sido extinta a punibilidade pela detração penal. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenação do réu também pelos crimes de roubo e extorsão, sustentando que os elementos probatórios são suficientes para tanto, ao passo que a defesa pugna pela manutenção integral do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e extorsão, diante da alegada suficiência das provas orais, em especial o reconhecimento feito pela vítima; (ii) aferir a legalidade da condenação pela receptação e da extinção da punibilidade com base na detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância estrita das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para que o reconhecimento pessoal de suspeito tenha validade probatória, admitindo-se exceção apenas quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes colhidos sob contraditório judicial, o que não se verifica no caso dos autos.

A vítima, adolescente de 13 anos, declarou expressamente em juízo que não realizou qualquer reconhecimento formal do acusado, nem na fase policial nem perante o juízo, o que enfraquece o valor probatório da imputação, tornando-a insuficiente à formação de juízo condenatório.

O reconhecimento informal por fotografia, sem a presença de outros indivíduos com características semelhantes, tampouco atende às exigências legais mínimas, sendo desprovido de valor jurídico suficiente para sustentar condenação criminal.

Os depoimentos prestados em juízo pelas demais testemunhas não presenciaram os fatos imputados e se restringiram a relatos indiretos, não havendo prova direta ou mesmo indícios robustos da autoria delitiva quanto aos crimes de roubo e extorsão.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo necessário que a prova seja produzida em contraditório judicial, o que não se realizou de modo satisfatório no caso sub judice.

A condenação pela receptação restou devidamente fundamentada na posse injustificada, pelo réu, do aparelho celular subtraído da vítima, tendo o próprio acusado confirmado tal posse, o que configura o tipo penal do art. 180 do CP.

A substituição da tipificação original da denúncia para o crime de receptação, mediante emendatio libelli (art. 383 do CPP), deu-se sem alteração do conjunto fático, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os princípios do devido processo legal.

A extinção da punibilidade pela detração penal é medida que se impõe, pois o tempo de prisão preventiva excedeu a pena aplicada, nos moldes do art. 42 do Código Penal, sendo inaplicável a atenuante da confissão espontânea em razão da limitação imposta pela Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento informal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, desacompanhado de outras provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para sustentar condenação criminal.

A absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida quando ausente suporte probatório seguro da autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

A condenação por receptação se justifica diante da posse injustificada do bem subtraído, confirmada pelo réu, sendo legítima a aplicação da emendatio libelli nos termos do art. 383 do CPP.

A detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, autoriza a extinção da punibilidade quando o tempo de prisão provisória supera a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 69, 157, § 2º, VII, 158, § 1º, 180; CPP, arts. 155, 226, 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 935.458/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 941.914/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada nos autos da ação penal n.º 0806862-69.2023.8.14.0005.

Na decisão, o réu DIOGO GOMES DA SILVA foi absolvido da imputação delitiva dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca) e 158, § 1º (extorsão com grave ameaça e violência), ambos do Código Penal, sendo condenado apenas pelo crime de receptação simples, nos termos do art. 180 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, com extinção da punibilidade ante o reconhecimento da detração penal, visto que o réu permaneceu preso preventivamente por cerca de 10 (dez) meses.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma, alegando a existência de elementos suficientes nos autos que demonstram a autoria do réu quanto aos delitos de roubo majorado e extorsão.

Argumenta que a vítima, adolescente de 13 anos, teria reconhecido o apelado tanto por fotografia quanto por elementos contextuais, narrando com riqueza de detalhes os atos de violência física e psicológica sofridos, inclusive com emprego de arma branca, além do constrangimento para desbloqueio do celular. Invoca, ainda, o depoimento de policial militar que corroboraria o reconhecimento, bem como o histórico de antecedentes do acusado.

Ao final, requer a condenação do recorrido pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII, e 158, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Em contrarrazões, a defesa técnica do réu pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Argumenta que a autoria delitiva não restou comprovada, pois inexistem provas seguras de que o recorrido tenha sido o autor dos delitos de roubo e extorsão. Destaca que os depoimentos colhidos em juízo não confirmaram o reconhecimento feito na fase inquisitorial, tendo a própria vítima negado a realização de reconhecimento formal. Sustenta, ademais, que os demais elementos probatórios são frágeis e baseiam-se exclusivamente em relatos indiretos.

Defende, ainda, a legalidade da extinção da punibilidade quanto à condenação por receptação, diante do tempo de prisão já cumprido, conforme autorizado pelo art. 42 do Código Penal. Ao final, requer a manutenção da sentença absolutória quanto aos delitos de roubo e extorsão, e a preservação do reconhecimento da extinção da punibilidade.

O Ministério Público, em sede de parecer ministerial de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu improvimento, sustentando que as provas colhidas em juízo não são suficientes para ensejar a condenação, sobretudo diante das incongruências nos reconhecimentos e da fragilidade dos depoimentos colhidos em audiência, os quais não guardam robustez para infirmar o princípio do in dubio pro reo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO

Cinge-se a controvérsia à insurgência recursal do Ministério Público do Estado do Pará contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que absolveu o réu DIOGO GOMES DA SILVA quanto aos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal) e constrangimento mediante grave ameaça e violência (art. 158, § 1º, do Código Penal), condenando-o tão somente pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, com extinção da punibilidade diante da detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

O Ministério Público pugna pela reforma do decisum para que seja reconhecida a prática dos delitos inicialmente narrados na denúncia, afirmando que a prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos da vítima menor e de sua genitora, bem como dos policiais militares, seriam suficientes para atribuir ao réu a autoria delitiva quanto aos crimes de roubo e constrangimento.

O recurso, data venia, não merece provimento.

A sentença guerreada enfrentou, com percuciência e comedimento, todas as teses fáticas e jurídicas postas nos autos. Restou consignado que a vítima EMILLY SOPHIA DE SOUSA, menor de treze anos, ao ser ouvida em juízo, afirmou categoricamente que não realizou reconhecimento do acusado em sede policial, tampouco perante a autoridade judicial. A genitora da menor, por sua vez, corroborou parcialmente o reconhecimento, mas apenas referiu que a filha teria visto uma fotografia apresentada pelos policiais, sem qualquer rigor técnico quanto aos requisitos legais do reconhecimento pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que o reconhecimento de pessoa realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser considerado prova idônea para embasar decreto condenatório, ainda que confirmado em juízo, salvo se houver lastro probatório corroborativo robusto. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é considerado nulo, não podendo servir como único fundamento para a condenação. 2. A ausência de outros elementos de prova que corroborem o reconhecimento pessoal inviabiliza a manutenção da condenação, configurando constrangimento ilegal. 3. A diferença entre as características físicas do paciente e as descritas pelas testemunhas, bem como a ausência de apreensão do bem subtraído ou de arma de fogo, reforçam a fragilidade do conjunto probatório.4. Ordem concedida. (HC n. 935.458/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DECRETADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode servir como meio de prova apto a fundamentar a condenação, mesmo se confirmado em juízo. 2. As Turmas Criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, não consta dos autos quantas ou quais foram as pessoas que funcionaram como figurantes no procedimento, de modo que não se pode presumir o cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do CPP; o qual estabelece que tal procedimento deve ser realizado com pessoas de características semelhantes. Precedentes. 4. Além disso, o paciente figurou no reconhecimento pessoal após já ter sido apontado pela vítima informalmente, quando mostrado pelos policiais dentro da viatura, depois de ter sido preso em via pública por ter roupa e características físicas similares ao agente. 5. As graves incongruências no reconhecimento do paciente não podem ser sanadas, impondo-se a manutenção da decisão que concedeu a ordem para decretar a nulidade do reconhecimento e absolver o réu por insuficiência de provas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 941.914/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer auto de reconhecimento formalmente elaborado nos moldes legais.

A própria vítima menor declarou não ter realizado qualquer reconhecimento perante a autoridade policial. Ademais, nenhuma das testemunhas presenciou os fatos. Os policiais militares apenas relataram circunstâncias posteriores à prática do crime, limitando-se a narrar que o réu foi encontrado com o aparelho celular da vítima.

Registre-se que o juízo monocrático, com base nos elementos judicializados, concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de roubo e extorsão. A absolvição, portanto, fundou-se no princípio do in dubio pro reo, constitucionalmente assegurado, sendo vedado ao julgador condenar com base em elementos informativos colhidos exclusivamente em sede inquisitorial, conforme preceitua o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No tocante à condenação pelo crime de receptação (art. 180 do CP), esta foi adequadamente fundamentada, tendo o próprio réu admitido que estava na posse do celular subtraído da vítima, o que ensejou a configuração típica, conforme reconhecido na sentença.

O Juízo, em aplicação do art. 383 do CPP (emendatio libelli), procedeu à adequação típica dos fatos narrados na denúncia à conduta de receptação, sem inovação fática, estando tal decisão em consonância com a jurisprudência consolidada.

A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pôde ser aplicada, ante o óbice da Súmula 231 do STJ. O regime inicial fechado foi substituído pela extinção da punibilidade diante da detração penal, já que o réu permaneceu preso preventivamente por período superior à pena fixada.

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória quanto aos delitos de roubo e extorsão, e estando a condenação por receptação lastreada em elementos probatórios firmes e incontroversos, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026